Tribunal: TJDFT
Processo: 0712907-46.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. SÍNDICO E ADMINISTRADORA. DEVER DE PRESTAR CONTAS AO CONDOMÍNIO. PROVA PERICIAL. LAUDO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Ação de Exigir Contas possui 2 (duas) etapas distintas: uma em que o julgador analisa a obrigatoriedade de a parte Ré prestá-las e, se confirmada, a outra fase se refere à possibilidade de impugnação das informações fornecidas.
2. Cabe ao juiz determinar, mesmo de ofício, a realização das provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370 do CPC/15). E o estatuto processual vigente, no capítulo que trata da ação de exigir contas, expressamente estabelece que, se o réu não apresentar as contas, caberá ao autor apresentá-las, “podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário” (art. 550, §6o, do CPC/15).
3. Patente então que, ainda que o não cumprimento da obrigação de prestar contas pelo réu possa implicar a inviabilidade de impugnar as contas que o autor apresentar (art. 550, §5o, do CPC/15), não significa que o juiz deva acatá-las peremptoriamente.
4. As partes tiveram a oportunidade de se manifestar sobre todas as provas dos autos, inclusive o Autor sobre os documentos complementares juntados após a prestação inicial de contas. Garantido o contraditório com o pleno acesso aos documentos utilizados pela perita, inclusive com o acompanhamento da elaboração do laudo pelos assistentes técnicos das partes e a respectiva apresentação da contraprova, o laudo pericial foi adequadamente realizado, com abordagem dentro dos limites da questão controvertida e observada a imparcialidade, não havendo qualquer reparo a ser efetuado.
5. Malgrado o inconformismo do Apelante com a conclusão exarada no laudo pericial, uma vez não demonstrada a existência de equívocos na sua elaboração, devem prevalecer as informações prestadas pela Expert nomeada judicialmente, mormente porque goza o documento, produzido de forma imparcial e sob o crivo do contraditório, de presunção de veracidade e legitimidade.
6. Apelação conhecida e não provida.